Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0716695-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAN KASSIO GOMES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de petição apresentada pelo apelante, Isan Kassio Gomes da Silva, na qual informa não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com o recolhimento do preparo recursal. Nesse sentido, requer o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, o caso não se amolda às hipóteses do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017 (que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal), in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” (Destaquei) Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à e. Relatora, Desembargadora Ana Maria Ferreira. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista